Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DESPACHO DE INDICIAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1017333-91.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUSPENSÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DESPACHO DE INDICIAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para suspender Sindicância Administrativa. O agravante alega que o despacho de indiciamento é genérico, sem individualização dos fatos e provas, e que a sindicância tem como pano de fundo represália por manifestações públicas, requerendo também a suspensão do procedimento até o julgamento da ação penal sobre os mesmos fatos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança com o objetivo de suspender sindicância administrativa.

III. Razões de decidir

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

O exame do preenchimento desses requisitos deve se dar em juízo de cognição sumária, não sendo cabível, nesta fase, qualquer incursão no mérito do ato administrativo impugnado ou da própria ação mandamental, sob pena de indevida antecipação da prestação jurisdicional definitiva.

No caso, sem adentrar ao mérito da ação mandamental, o despacho de indiciamento, ao se limitar a remeter genericamente à portaria de instauração,
primo ictu
oculi
,
não cumpre os requisitos previstos no art. 250, § 1°, da Lei Complementar Estadual
n.°
407/2010, que exige a tipificação, a especificação dos fatos imputados e as respectivas provas.

A sindicância, embora procedimento preliminar e de rito mais célere, não está dispensada da observância dos direitos fundamentais do investigado, nos termos do art. 244, II, da Lei Complementar n.º 407/10, o que reforça a necessidade de um despacho de indiciação devidamente fundamentado.

Presentes os requisitos do artigo 7°, inciso III, da Lei
n.°
12.016/09 para a concessão de liminar em mandado de segurança, pois há fundamento jurídico relevante e risco de ineficácia da medida ao final, dada a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar com efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, ausentes na hipótese. 2. O despacho de indiciação em sindicância administrativa deve conter, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 407/2010, a tipificação da conduta, a descrição dos fatos imputados e a indicação das provas, sob pena de nulidade. 3. A suspensão liminar de sindicância administrativa não possui caráter satisfativo quando visa apenas resguardar a eficácia do provimento final do mandado de segurança".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/09, art. 7º, III; Lei Complementar Estadual n.º 407/10,
arts
. 244, II, e 250, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 601.533/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.09.2021,
DJe
01.10.2021.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERRERIA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, nos autos de
n.°
1045955-39.2025.8
.
11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 195511310 – processo
n.°
1045955-39.2025.8
.
11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
contra ato indigitado coator da lavra da
DIRETORA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite da Sindicância nº 17/2023.

Aduz, em síntese, que na manhã do dia 07.06.2022 concedeu entrevista ao site
Folhamax
, na qual expressou sua opinião sobre vários temas, sendo que, em razão dessa entrevista, no dia 24.07.2023, por meio da Portaria nº 2023.10.12864, a Corregedoria-Geral da PJC instaurou Sindicância Administrativa nº 17/2023, visando apurar declarações proferidas que teriam supostamente ofendido colega de instituição.

Relata que, após a instrução do feito, ocasião em que somente a vítima foi ouvida, sobreveio Relatório Conclusivo, no qual a Autoridade Sindicante condenou a uma pena de 10 (dez) dias de Suspensão.

Pontua que interpôs recurso hierárquico face à decisão administrativa, ocasião em que foi reduzida a pena para 05 (cinco) dias de suspensão, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus

para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade
do
ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “
possível direito da Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem
ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Conforme relatado, o presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite da Sindicância nº 17/2023.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 195089611 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina as irregularidades apontadas na exordial.

Ao que se denota da Sindicância Administrativa nº 225.8.2023.21 (ID nº 195089611e seguintes), em uma análise sumária e inicial, não se verificam as ilegalidades apontadas pela parte Impetrante no procedimento indicado.

Tudo nos leva a crer, ao menos nessa quadra inicial, que foram devidamente respeitados todos os trâmites e garantias processuais, além de serem respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, convém salientar que o pedido formulado pela parte Autora, da forma como foi elaborado, acaba por ingerir no mérito da decisão prolatada em âmbito administrativo.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada nos autos de origem, diante da violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, por desatendimento ao preceito do artigo 250, § 1°, da Lei Complementar Estadual
n.°
407/10 e Súmula
n.°
641, do STJ.

Sustenta a necessidade de suspensão da sindicância, em razão de prejudicialidade externa, uma vez que se encontra em trâmite a Ação Penal
n.°
1026535-60.2023.8
.
11.0001, destinada a apurar os mesmos fatos, impondo a mitigação da independência das instâncias penal e administrativa.

Pontua, outrossim, a ausência de justa causa para a instauração da sindicância, uma vez que os atos investigados decorrem da livre manifestação de pensamento e, portanto, configura fato atípico.

Esclarece a necessidade de concessão da tutela pretendida na origem, tendo em vista que está presente a probabilidade do direito e o perigo na demora, consubstanciado no fato de que
“[...]
o lapso temporal que medeia a propositura do Agravo e a decisão final possa fazer com que o Agravante se submeta a uma condenação ilegal sem a precedente análise perfunctória da presente impetração,
mormente quando se verifica que a pena aplicada é de Suspensão, o que, a toda evidência, se cumprida, lhe acarretaria o imediato desconto na sua remuneração
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 289683878):

“a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, concedendo de início efeito suspensivo para garantir, cautelarmente, a suspensão do prosseguimento da Sindicância Administrativa nº 17/2023, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil;

b) Determinar a intimação da parte agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, II do CPC;

c) No mérito, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para, confirmando a liminar, manter os autos da Sindicância nº 17/2023, suspensos até o julgamento do mérito do writ na origem, obstando qualquer ato convergente ao cumprimento da penalidade de 5 (cinco) dias de suspensão”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 295874363).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar, salientando que as alegações demandam dilação probatória e uma análise aprofundada dos fatos, bem como que não há nos autos elementos que indiquem que a não concessão da liminar resultará em dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, pois este não pode se basear em conjecturas.

Acrescenta que as supostas ilegalidades não foram demonstradas de forma patente e incontroversa, como exige a natureza do mandado de segurança, além do risco de ingerência indevida no mérito administrativo, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 296394893).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo “
desprovimento

do vertente
agravo de instrumento
”.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO MORAES DE OLIVEIRA, OAB/MT
12
.
913-0

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira
Seror
, nos autos de
n.°
1045955-39.2025.8
.
11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, contra suposto ato coator praticado pelo Diretor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, alegando a existência de violação ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa na sindicância
n.°
17/2026, devido ao conteúdo genérico do despacho de indiciamento, além da necessidade de sobrestamento da sindicância pela tramitação da Ação Penal
n.°
1026535-60.2023.8
.
11.0001, sobre os mesmos fatos e a atipicidade da conduta, por se tratar de livre manifestação do pensamento.

Na petição inicial, a parte impetrante, ora agravante, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da sindicância até o julgamento do mérito da ação mandamental, de forma a resguardar que o seu direito não pereça, afirmando que o
periculum in mora
decorre do prejuízo que no lapso temporal para o julgamento do
writ
pode sobrevir a punição administrativa e, no mérito, requer:

“d) No mérito, conceder a ordem para
TRANCAR
a Sindicância Administrativa
17/2023
, em tramite na Corregedoria da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por atipicidade na conduta; Ou — apenas para que este subscritor se desincumba de um dever profissional, pois os autos não permitem qualquer juízo de culpa do Impetrante —, pede-se em caráter subsidiário:

e) declarar a nulidade do despacho de indiciamento, determinando que outro seja proferido nos moldes do quanto exigido no art. 250, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, ou;

f) determinar a suspensão do trâmite da Sindicância 17/2023, até o julgamento da ação penal nº n.º 1026535-60.2023.8.11.0001, nos termos da fundamentação lançada alhures”.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, asseverando que os elementos iniciais não demonstram de forma inequívoca as alegadas irregularidades, além dos argumentos interferirem no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida
caso
concedida somente ao final,
in
verbis
:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I -
que
se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II -
que
se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os
arts
. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

O fundamento relevante a que alude o artigo 7°, inciso III, da Lei
n.°
12.016/09, supratranscrito, refere-se à plausibilidade jurídica do direito líquido e certo invocado na impetração. Em outras palavras, trata-se da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o ato coator, no caso, a tramitação da sindicância e a penalidade dela resultante, é manifestamente ilegal ou abusivo.

Para tanto, consoante relatado, a parte agravante apregoa que o despacho de indiciação não observou o disposto no artigo 250, § 1°, da Lei Complementar
n.°
407/2010, afirmando que é genérico e não contém a devida individualização dos fatos e das respectivas provas, o que viola o devido processo legal, bem como que a sindicância não possui justa causa, pois foi instaurada em represália por opiniões externadas em entrevista, o que configura violação à liberdade de expressão.

Não obstante a densidade retórica dos argumentos recursais, não se extrai, sem adentrar no mérito da ação de origem, a evidência inequívoca de que tenha sido violado direito líquido e certo do agravante, apto a justificar o deferimento da tutela de urgência.

Nesse contexto, ressaltar-se que tratando-se de revisão de ato da Administração pública, praticado por ocasião de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve se restringir à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD
restringe-se
ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021,
DJe
de 30/6/2021.
) .
(Grifo nosso).

Dessa maneira,
primo

ictu
oculi
, não se mostra cabível a discussão a respeito da existência ou não de justa causa para a instauração do procedimento, nesta via recursal, sob pena de indevida incursão no mérito da ação mandamental e no próprio mérito administrativo.

Quanto à regularidade do procedimento, em primeira análise e sem adentrar no mérito do
writ
, observa-se que a parte agravante foi regularmente cientificada da instauração do procedimento administrativo, teve ciência da imputação que lhe foi feita, apresentou manifestações e, inclusive, recurso hierárquico, o que leva a uma conclusão inicial, própria do juízo de cognição sumária, quanto à ampla oportunidade de defesa no curso do procedimento.

No tocante à sustentada prejudicialidade externa pela existência de ação penal em curso, revela notar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da independência entre as esferas penal, civil e administrativa.

A despeito da existência de hipóteses de mitigação, como é o caso da absolvição criminal por inexistência de fato ou de autoria, que afasta a responsabilidade administrativa, inexiste previsão legal que justifique, em antecipação de tutela, a suspensão da sindicância administrativa em razão da existência de ação penal em curso, mormente quanto
esta
se encontra em fase inicial e não foram apresentados elementos objetivos que demonstrem, repito, nessa fase e instância recursal, a necessidade de sobrestamento imediato da sindicância que não possa aguardar o curso do trâmite da ação mandamental.

Para mais, perfaz curial salientar que a tutela de urgência no mandado de segurança exige que a manutenção do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja, ao final, concedida a ordem. Todavia, no caso em apreço, não se identifica risco concreto e atual que justifique a intervenção liminar, já que a sanção de suspensão discutida na sindicância é de execução temporária e de reversibilidade plena.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei
n.°
8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in
verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a reforma da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto d
a
e. Relator
a

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 24
DE OUTUBRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado pelo agravante, visando à suspensão da Sindicância Administrativa nº 17/2023, em trâmite na Corregedoria da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O agravante, Delegado de Polícia Civil, alega, em síntese, que:

1) O despacho de indiciação na sindicância é genérico e não atende aos requisitos do art. 250, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 407/2010, que exige a tipificação, a especificação dos fatos imputados e as respectivas provas;

2) Há prejudicialidade externa, pois tramita ação penal (nº 1026535-60.2023.8.11.0001) sobre os mesmos fatos, o que impõe a suspensão da sindicância;

3) Inexiste justa causa para a sindicância, uma vez que os fatos decorrem do exercício da livre manifestação do pensamento, consistente em críticas feitas em entrevista jornalística.

A ilustre Relatora, em seu voto, negou provimento ao recurso, entendendo, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, pois não há prova inequívoca da violação a direito líquido e certo, além de considerar que a medida pleiteada possui caráter satisfativo, o que atrai a vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu posicionamento, pelos fundamentos que passo a expor.

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 exige a presença de dois requisitos: (i) fundamento relevante e (
ii
) risco de ineficácia da medida
caso
concedida apenas ao final.

No caso em análise, entendo que ambos os requisitos estão presentes.

O art. 250, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 407/2010 estabelece que:

"Art. 250 - (...)

§1º O despacho de indiciação conterá a tipificação, a especificação dos fatos imputados ao acusado e as respectivas provas."

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o despacho de indiciação proferido na Sindicância nº 17/2023 (ID 195089611 dos autos de origem), em princípio, possa ter se descurado dos requisitos legais, pois não especificou os fatos imputados ao agravante nem indicou as respectivas provas, limitando-se a fazer remissão genérica à portaria de instauração.

Transcrevo trecho do despacho de indiciação:

"DESPACHO DE INDICIAÇÃO

Este procedimento foi iniciado através da Portaria número 2023.10.12864 CGPJC/MT para apurar suposta infração cometida pelo sindicado que teria praticado ofensas contra o também DPC Marcelo Felisbino Martins. Os fatos teriam relação com a atividade funcional, eis que a vítima presidia procedimento em desfavor do sindicado.

O sindicado foi devidamente notificado e interrogado ao término da instrução.

O caderno administrativo obedeceu aos princípios do CONTRADITÓRIO e da AMPLA DEFESA.

A análise do mérito deverá ser feita quando do relatório conclusivo, após a manifestação do sindicado.

Me
mantenho as mesmas
imputações acostadas na portaria, que poderão ou não subsistir quando da análise de mérito.

Destarte, passamos à próxima fase com a manifestação da Douta Defesa em suas ALEGAÇÕES FINAIS.

Intime-se a Douta Defesa e o sindicado através de e-mail para a apresentação das ALEGAÇÕES FINAIS.

Após a juntada das mesmas, promovam-me conclusos."

Mesmo após questionamento da defesa, sobreveio novo despacho que não sanou a omissão, apenas justificando a ausência dos requisitos legais com o argumento de que a sindicância seria um procedimento mais enxuto que o PAD.

Ocorre que o art. 244, II, da mesma Lei Complementar Estadual nº 407/2010 é expresso ao garantir o contraditório e a ampla defesa também na sindicância:

"Art. 244. Instaurar-se-á sindicância:

(...)

II -
quando
não for obrigatório o Processo Administrativo Disciplinar e para aplicação da penalidade de até trinta dias de suspensão, assegurado o princípio do contraditório e da ampla defesa."

A Súmula nº 641 do STJ, invocada pela autoridade administrativa, não socorre a Administração, pois estabelece apenas que "a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados", mas não dispensa o despacho de indiciação de conter os elementos exigidos pela lei.

Portanto, a ausência de especificação dos fatos e das respectivas provas no despacho de indiciação configura, em tese, violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, o que evidencia a relevância do fundamento jurídico invocado pelo agravante.

Quanto à existência de ação penal sobre os mesmos fatos, embora seja correta a afirmação de que vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência das instâncias, tal independência não é absoluta.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a mitigação dessa independência em situações específicas, como se verifica nos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA MITIGADA DAS INSTÂNCIAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria.

2.
Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa. Precedente.

3. Em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias.

4. Agravo regimental provido a fim de determinar o cancelamento da falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 41/2017 (E-21/934137/2011) e de todos os efeitos dela decorrentes.” (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 601.533/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021,
DJe
de 1/10/2021.)

No caso em análise, os fatos que motivaram a instauração da sindicância são exatamente os mesmos que ensejaram a ação penal, qual seja, suposta injúria praticada pelo agravante em entrevista concedida ao site
Folhamax
.

Portanto, há fundamento relevante também quanto à necessidade de sobrestamento da sindicância até o julgamento da ação penal.

Quanto ao perigo na demora, entendo que está configurado, pois a continuidade da sindicância poderá resultar na aplicação imediata da penalidade de suspensão por 5 (cinco) dias, com reflexos diretos na remuneração do agravante e em sua ficha funcional.

Embora a sanção de suspensão seja temporária, seus efeitos podem ser irreversíveis do ponto de vista prático, especialmente considerando o tempo necessário para o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Por fim, quanto à vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, entendo que não se aplica ao caso concreto.

Isso porque o pedido liminar de suspensão da sindicância não esgota o objeto da ação, que inclui também o pedido de trancamento definitivo do procedimento por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade do despacho de indiciamento. Outrossim, para o caso de denegação da ordem ao final, o procedimento retomará seu regular trâmite.

A suspensão temporária da sindicância até o julgamento do mérito do mandado de segurança tem natureza acautelatória, visando apenas preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem antecipar seus efeitos definitivos.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
de seu voto para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para conceder a liminar pleiteada na origem, determinando a suspensão da Sindicância Administrativa nº 17/2023 até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Peço vênia ao 1º Vogal que havia me acompanhado para negar provimento ao agravo de instrum
ento
, para aderir
nesta oportunidade aderir

ao voto
divergente apresentado pelo
2º
Vogal.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Peço vênia ao 2º Vogal para manter o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025